Tribunal: CARF
Processo: 12466.723041/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.723041/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.783 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
VITORIA LOGISTICA E OPERACOES PORTUARIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/08/2006, 16/11/2006, 27/11/2006, 15/01/2007,
18/01/2007, 12/02/2007, 22/03/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
DE
CONTRIBUINTE REVEL. NÃO CONHECIMENTO.
O processo administrativo fiscal não admite a interposição de recurso
voluntário por revel considerando não haver lacuna em face do disposto no art.
17 do Decreto n° 70.235/72. Também não há que se falar em aplicação
subsidiária do art. 346, parágrafo único, da Lei n° 13.105/15.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/08/2006, 16/11/2006, 27/11/2006, 15/01/2007,
18/01/2007, 12/02/2007, 22/03/2007
DESEMBARAÇO. REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA
O lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de
ofício, bem como não há que se falar em alteração de critério jurídico a que se
refere o art. 146 do CTN. A revisão aduaneira é um procedimento fiscal,
realizado dentro do prazo decadencial de tributos sujeitos ao "lançamento por
homologação", mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a
regularidade da atividade prévia do importador na declaração de importação
em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos.
DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL.
LAUDO TÉCNICO. UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS DI. POSSIBILIDADE
Cabível a utilização de laudo técnico que analisou mercadorias de determinada
DI na reclassificação de mercadorias informadas em outras DIs, nas quais há
coincidência
na
descrição
das
mercadorias
apesentada
pelo
Importador/Adquirente da Mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.723041/2011-41
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723041/2011-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do recurso voluntário do sujeito passivo autuado BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO e, no
mérito, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O presente processo refere-se ao auto de infração (fls. 3/64) lavrado para a exigência
das diferenças do Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI - Importação) e das contribuições Programa de Integração Social (PIS/PASEP -
Importação) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS -
Importação), acrescidos da multa de ofício e juros de mora, além da multa regulamentar
de 1%, nos termos do art. 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 c/c arts.
69 e 81, inciso IV da Lei no 10.833/2003, no valor de R$ 60.014,24.
No período de 08/08/2006 a 22/03/2007, a contribuinte submeteu a despacho de
importação, através das Declarações de Importação (DI), extratos às fls. 84/149,
mercadorias descritas como tubos ou mantas de espuma elastômera para isolamento
térmico, de diversos comprimentos e larguras, classificando-as na NCM 6806.90.90.
Estas importações foram realizadas por conta e ordem de Kaimann & Whitaker do
Brasil, CNPJ 04.209.038/0001-20, responsável solidária na presente autuação.
Por ocasião da conferência aduaneira da DI n° 07/0191060-1, procedeu-se à retirada de
amostras para realização de perícia técnica pelo laboratório de análises Falcão Bauer
(fls. 79). De acordo com o Laudo n° 2549/2007-1 (fls. 80/81), as mercadorias descritas
como "mantas" consistem em chapas alveolares de borracha nitrílica vulcanizada, não
endurecida, contendo carga de substâncias inorgânicas. Por sua vez, o Laudo n°
2549/2007-2 (fls. 82/83) atesta que as mercadorias descritas como tubos de espuma
elastômera se tratam de tubos alveolares de borracha nitrílica vulcanizada e não
endurecida, contendo carga de substâncias inorgânicas.
Face aos resultados dos laudos técnicos, a autoridade fiscal concluiu que a classificação
correta das mercadorias é na NCM 4008.11.00, sendo apuradas as alíquotas, à época
dos fatos, como segue:

Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723041/2011-41

Além da multa de 1% sobre o valor aduaneiro por erro de classificação fiscal, efetuou-se
o lançamento das diferenças de II e IPI - Importação, com acréscimos legais, devido à
majoração das alíquotas na NCM correta. Quanto ao PIS - Importação e à COFINS -
Importação, o lançamento decorreu do ajuste da base de cálculo destas contribuições.
Regularmente cientificada (fls. 150/151), a autuada foi declarada revel, conforme termo
às fls. 152, sendo emitida a carta cobrança às fls. 153.
Às fls. 174/175, consta requerimento, apresentado pela responsável solidária, a fim de
que se reconheça a impugnação protocolada na unidade da Receita Federal do Brasil
CAC/Paulista em 04/10/2011 e suspenso o crédito tributário cobrado, nos termos do art.
151, inciso II, do CTN.
Conforme despacho da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo - DERAT (fls. 221), o processo foi encaminhado
à Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Vitória para verificação da
tempestividade da impugnação. Às fls. 234, encontra-se o despacho de reconhecimento
da regularidade da impugnação apresentada pela responsável solidária.
Nos termos da impugnação tempestiva às fls. 200/211, a responsável solidária argui, em
síntese, que:
As conclusões do laudo pericial, tendo por objeto as mercadorias declaradas na DI n°
07/0191060-1, não podem ser estendidas a quaisquer outras DI registradas e já
desembaraçadas;
A mercadoria foi devidamente descrita nas DI e já as importa há mais de uma década;
Não há menção à fraude ou dolo quanto às declarações prestadas, baseando-se em erro
de classificação;
É inadmissível a revisão do lançamento de ofício, sendo que o desembaraço do bem sem
qualquer ressalva implica a homologação expressa do ato pelo administração (art. 150,
CTN);
A jurisprudência, adotando a Súmula 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos
(TRF), tem entendido que a alteração posterior de classificação constitui mudança de
critério jurídico;
À inteligência dos arts. 526, II e 445 do Regulamento Aduaneiro, a materialidade da
infração só se perfez sobre as mercadorias efetivamente submetidas à revisão aduaneira
DI n° (07/0191060-1), sendo que o próprio verso dos laudos técnicos indicam que os
resultados se referem somente à amostra recebida pelo laboratório;
Em todas as DI, há diversidade de produtos importados que, apesar de semelhantes,
tinham composição e denominações distintas entre si;
Quanto à DI n° 06/0940448-7, tendo sido ultrapassado o quinquênio legal, deve ser
aplicado o instituto da decadência, pois esta foi registrada em agosto de 2006 e o auto de
infração foi lavrado em 29/09/2011;
Requer sejam anulados os autos de infração.
É o relatório.
A DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente em parte a impugnação, mantendo
em parte o crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 07-43.624 a seguir
transcrita:

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723041/2011-41

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 09/08/2006, 16/11/2006, 27/11/2006, 15/01/2007, 18/01/2007,
12/02/2007, 22/03/2007
DISPENSA DE EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
(...)
No caso, a data da infração corresponde à data de registro da DI - 09/08/2006 - sendo
que o lançamento foi efetuado em 05/09/2011, aperfeiçoando-se com a ciência do auto de
infração à responsável solidária em 05/10/2011 (fls. 175) e à importadora, em
06/10/2011 (fls. 150/151). Desta forma, entendo que deve ser reconhecida a decadência
quanto à multa regulamentar relativa à DI n° 06/0940448-7.
(...)
Do exposto, pode-se concluir que, em se tratando de lançamento por homologação,
havendo pagamento, ainda que insuficiente, dispõe o fisco do prazo de cinco anos para
efetuar o lançamento de ofício, contados da ocorrência do fato gerador, após o que fica
configurada a decadência, considerando-se extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir eventual crédito tributário que vier a ser apurado após o decurso do citado
prazo.
Desta forma, no tocante ao II e às contribuições, deve-se considerar como o marco
inicial da decadência a data de registro da DI - 09/08/2006. Quanto ao IPI - Importação,
o fato gerador deste imposto se constitui, regra geral, na data do desembaraço
aduaneiro do produto de procedência estrangeira - 06/09/2006. Como se viu, o termo
final corresponde à ciência dos interessados do auto de infração - 06/10/2011.
Portanto, aplicando-se a regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, e tendo em vista que
houve efetivamente o pagamento do II e das contribuições por ocasião do registro da DI
n° 06/0940448-7, conclui-se pela homologação tácita destes tributos, devendo
reconhecer-se a decadência do correspondente crédito tributário.
(...)
Desta forma, apesar de não ter havido recolhimento do IPI - Importação, considerando
que a revisão aduaneira deve ser processada no prazo de 5 anos contado do registro da
DI, considerando-se concluída a revisão aduaneira em 06/10/2011, entendo que deve ser
exonerado o crédito tributário relativo a este tributo e respectivos acréscimos legais para
a DI n° 06/0940448-7, registrada em 09/08/2006.
(...)
Acolhida a preliminar de decadência, passo ao exame do mérito.
De pronto, cabe registrar que a impugnante não contesta o mérito da classificação
tarifária propriamente dito, devendo considerar-se matéria não impugnada.
Constata-se que a peça de defesa funda-se essencialmente na alegação da
impossibilidade da revisão aduaneira, por constituir mudança de critério jurídico; além
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723041/2011-41

do entendimento de ser inaplicável o laudo técnico às demais DI, que não foram objeto
de amostragem e perícia.
(...)
Do exposto, conclui-se que não houve mudança de critério jurídico, conforme consta do
art. 1465 do CTN, pois não há qualquer legislação normativa que trate
especificadamente da mercadoria em questão, não há processo de consulta em que a
impugnante seja a consulente e não houve lançamento anterior, que ora se pretenda
revisar, para os mesmos contribuintes. E, fora destas hipóteses, em havendo
irregularidades ou erros, sejam de fato ou de direito, é dever da autoridade fiscal
proceder à revisão aduaneira, dentro do prazo previsto na lei, conforme expresso
mandamento do art. 149 do CTN.
Quanto às decisões judiciais trazidas pela impugnante, inclusive a Súmula 227 do extinto
TRF, cumpre destacar que não vinculam as instâncias administrativas em seus julgados,
já que não fazem parte da legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN,
tampouco correspondem às condições previstas no Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de
1997, o qual consolida as normas de procedimentos a serem observadas pela
Administração Pública Federal em razão de decisões judiciais.
Assim sendo, não é cabível o cancelamento da autuação sob o argumento da impugnante
de mudança de critério jurídico por parte da fiscalização, visto que não é o que se
constata nos autos.
No que concerne à suposta impossibilidade de adoção das conclusões dos laudos
periciais, emitidos para a DI n° 07/0191060-1, na determinação da classificação
tarifária das mercadorias importadas pelas demais DI, melhor sorte não assiste à defesa.
(...)
Como bem reconhece a impugnante, as mercadorias foram devidamente descritas nas DI,
sendo que consistem em dois tipos: tubos de espuma elastômera para isolamento térmico
(KAIFLEX-EF TUBE) e mantas de espuma elastômera para isolamento térmico
(KAIFLEX-EF SHEETS e KAIFLEX-ST SHEETS), de diversas dimensões, fabricadas e
exportadas por Wilhelm Kaimann GMBH & Co, Kg - Alemanha.
Assim, tem-se que todas as mercadorias indicam o mesmo material constitutivo e função,
"espuma elastômera para isolamento térmico", diferindo apenas quanto às dimensões.
Portanto, acertado o procedimento fiscal de estender a revisão aduaneira às DI ora
autuadas. A meu ver, deve ser mantido tal entendimento, visto que a interessada não
trouxe aos autos quaisquer elementos de prova que efetivamente pudessem se contrapor
à identificação das mercadorias e eventual distinção entre estas.
(...)
Desta forma, constatada a incorreção na classificação fiscal das mercadorias
importadas, é cabível o lançamento da multa regulamentar de um por cento sobre o
valor aduaneiro destas mercadorias.
Por fim, impende ressaltar que não é cabível o entendimento da autoridade fiscal quanto
à forma de cálculo do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, eis que esta
matéria já se encontra pacificada na esfera administrativa e judicial.
A questão relacionada à base de cálculo das referidas contribuições incidentes sobre as
importações restou pacificada em razão de o Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) n° 559.937/RS, em 20/03/2013, haver
declarado inconstitucional o art. 7o, inciso I, da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004,
especificamente quanto à inclusão do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723041/2011-41

de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e o valor das próprias contribuições na base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.
Nesse sentido, a Lei n° 12.865, de 9 de outubro de 2013, alterou a redação do inciso I do
artigo 7° da Lei n° 10.865/04, excluindo o valor do ICMS e das próprias contribuições
da base de cálculo das referidas contribuições. Assim, a partir de 10/10/2013, a base de
cálculo do PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação corresponde ao valor
aduaneiro, sem qualquer acréscimo.
Relativamente aos fatos geradores ocorridos antes de 10/10/2013, a decisão do STF em
controle difuso de constitucionalidade, na sistemática da repercussão geral prevista no
art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, antigo Código de Processo Civil
(reproduzido no art. 1.035 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015, atual Código de
Processo Civil), enquadra-se nas situações previstas nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei
n° 10.522, de 19 de julho de 2002, e alterações, in verbis (grifou-se):
(...)
Assim, para os fatos geradores anteriores a 10/10/2013, a autoridade julgadora da RFB
deve reproduzir em suas decisões sobre a matéria o entendimento adotado nesses atos da
PGFN versando sobre a decisão judicial definitiva de mérito, a qual produz efeitos
retroativos (ex tunc), haja vista ter sido rejeitada pelo STF a pretensão fazendária de
modulação temporal dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade.
Inconformada com a decisão da DRJ, a empresa autuada (revel, por não ter
apresentado impugnação) e a responsável solidária apresentaram seus Recursos Voluntários
contra a decisão de primeira instância.
A empresa autuada (BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO doravante
denominada BUAIZ) apresenta as seguintes alegações em seu Recurso Voluntário: 1)
Preliminarmente argui interesse recursal da importadora; 2) No mérito, argui ilegalidade da
revisão aduaneira no caso dos autos devido a alteração de critério jurídico; 3) Ainda no mérito,
afirma ser inaplicável o laudo técnico das mercadorias da DI 07/0191060-1 às demais DIs.
Já a empresa responsável solidária (KAIMANN & WHITAKER DO BRASIL
LTDA, doravante denominada KAIMANN) apresenta os seguintes argumentos de defesa: 1)
Argui ilegalidade da revisão aduaneira no caso dos autos devido a alteração de critério jurídico; e
2) Afirma ser inaplicável o laudo técnico das mercadorias da DI 07/0191060-1 às demais DIs.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723041/2011-41

O recurso voluntário da responsável solidária KAIMANN atende aos requisitos
formais de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Entretanto, o recurso da autuada BUAIZ não pode ser conhecido tendo em vista
que a mesma não apresentou impugnação em momento oportuno, tornando-se revel conforme
Termo lavrado e juntado à e-fl. 152 e bem mencionado no Relatório do acórdão Recorrido.
A própria BUAIZ afirma no seu Recurso Voluntário que entendeu ser suficiente a
defesa apresentada pela KAIMANN, em especial aos documentos e fundamentos fáticos e
jurídicos apresentados. Por aqueles não terem sido integralmente aceitos pela decisão de piso,
resolveu interpôs o presente Recurso.
Entende a autuada BUAIZ que o silêncio do Decreto no 70.235/72 e da Lei no
9.784/99 para empresa co-solidária apresentar recurso, mesmo sem prévia impugnação, deve ser
aplicado subsidiariamente o CPC, especificamente o art. 346, que atesta o interesse recursal na
interposição deste recurso, o qual dispõe acerca do aproveitamento do recurso interposto por um
dos litisconsortes a todos os demais. Ou seja, havendo solidariedade passiva, o recurso interposto
por um devedor aproveita ambos.
Discordo da autuada BUAIZ, apesar de diretamente o Decreto no 70.235/72 não
impedir explicitamente a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte ou responsável
revel. Entretanto, da análise combinada dos arts. 17 e 21 do referido decreto, verifica-se ser
incabível a apresentação do recurso voluntário por aquele que não apresentou impugnação
tempestiva. Vejamos o que dispõem os referidos mandamentos normativos:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original.
§ 2o A autoridade preparadora, após a declaração de revelia e findo o prazo previsto no
caput deste artigo, procederá, em relação às mercadorias e outros bens perdidos em
razão de exigência não impugnada, na forma do art. 63.
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover acobrança executiva.
§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á aos casos em que o sujeito passivo
não cumprir as condições estabelecidas para a concessão de moratória.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723041/2011-41

Repare que da leitura do art. 17 verifica-se que será considerada não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pela impugnante. Aqui estamos diante de
determinada matéria objeto do lançamento ou direito creditório não reconhecido na qual
determinado impugnante não a contesta, este mesmo impugnante restará precluso para fins de
praticar quaisquer ato processual em face do transcurso do prazo legal, notadamente para fins de
futura e eventual apresentação de Recurso Voluntário. O objetivo aqui é garantir às partes e ao
julgador a tranquilidade para a prática de seus próprios atos, garantindo a segurança jurídica, a
celeridade processual e a satisfação do princípio da não surpresa.
Adentrando no conteúdo do art. 21, observa-se que, ausente a impugnação de
determinada matéria pelo impugnante, caberá a imediata cobrança do crédito tributário
correspondente, especialmente no que dispõe o §1o do citado artigo. Ou seja, este procedimento
de cobrança é consequência do fato de não ter sido apresentada a impugnação. Portanto, se a
recorrente revel sequer apresentou a peça inaugural, naturalmente encontrar-se-á precluso o
direito dela recorrer da decisão de primeira instância. Destaque-se que os Recursos Voluntários,
previstos no art. 33 do Decreto no 70.235/72, são opostos contra questões processuais e de mérito
proferidas nas decisões de primeira instância, e não contra o lançamento fiscal em si,
corroborando a impossibilidade do interessado revel de ingressar na litigiosidade somente em
sede recursal de segunda instância.
Relevante aqui consignar trecho do voto do I. Conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, relator do Acórdão no 2401-008.421, em sessão realizada no dia 05/10/2020,
no qual restou decidido pelo não conhecimento do Recurso Voluntário do sujeito passivo revel,
in verbis:
O art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972, dispõe que da decisão de primeira instância
administrativa caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro
dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ao explicitar o comando normativo do art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972, o art. 73
do Decreto n° 7.574, de 2011, assevera que o recurso voluntário pode ser interposto
contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo.
Portanto, limita o recurso voluntário ao sujeito passivo do crédito tributário em face do
qual foi prolatado o Acórdão de Impugnação, sendo sujeito passivo do crédito tributário
a pessoa identificada como tal pela fiscalização ao efetuar o lançamento, nos termos do
art. 142 do CTN, e que apresentou impugnação administrativa julgada improcedente ou
improcedente em parte. Nem mesmo o sujeito passivo do crédito tributário revel pode
interpor recurso voluntário, como já decidido, por unanimidade, pelo presente
colegiado:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
DE
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO REVEL. NÃO CONHECIMENTO.
O processo administrativo fiscal não admite a interposição de recurso voluntário por
revel. Por não haver lacuna em face do disposto no art. 17 do Decreto n° 70.235, de
1972 (Portaria MPAS n° 357, de 2002, art. 6°, § 4°; e Portaria MPS n° 520, de 2004,
art. 9°, § 6°), não é cabível a aplicação subsidiária dos arts. 50, parágrafo único, e
322, parágrafo único, da Lei n° 5.869, de 1973, e dos arts. 15, 119, parágrafo único, e
346, parágrafo único, da Lei n° 13.105, de 2015. Acórdão n° 2401-007.820, de
10/07/2020, Rel. Cons. José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
No processo administrativo fiscal, a revelia enseja a procedência automática do
lançamento de ofício na esfera administrativa, sendo inclusive dispensado o próprio
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723041/2011-41

julgamento ao se determinar a simples lavratura do Termo de Revelia pelo órgão
preparador (Decreto n ° 70.235, de 1972, art. 21).
O processo civil não adota o sistema de julgamento secudum praesentem (julgamento
favorável à parte presente e desfavorável à parte ausente), mas o sistema da ficta
confessio ao determinar a presunção de veracidade das alegações de fato do autor (Lei
n° 5. 869, de 1973, art. 319; e Lei n° 13.105, de 2015, art. 344), temperada pelas
hipóteses do art. 320 da Lei n° 5. 869, de 1973, atualmente do art. 345 da Lei n° 13.105,
de 2015.
Portanto, a sistemática traçada no art. 21 do Decreto n° 70.235, de 1972, deixa claro
que ao revel encerrou-se a possibilidade de discussão administrativa, ainda que
eventualmente possa ser beneficiado pela suspensão da exigibilidade do crédito
tributário advinda de uma eventual impugnação administrativa de sujeito passivo do
crédito tributário solidário, quando as razões de impugnação do solidário não se
limitarem à insurgência contra o vinculo de solidariedade.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pela autuada
BUAIZ.

Mérito
A discussão de mérito da presente demanda versa sobre dois pontos: 1) Argui
ilegalidade da revisão aduaneira no caso dos autos devido a alteração de critério jurídico; e 2)
Afirma ser inaplicável o laudo técnico das mercadorias da DI 07/0191060-1 às demais DIs.
1) Ilegalidade da revisão aduaneira devido a alteração do critério jurídico
A Recorrente afirma que não desconhece das prerrogativas legais da Receita
Federal do Brasil, conforme exposto no acórdão recorrido, contudo destaca que a vedação à
alteração do critério jurídico decorre de prescrição legal. Destaca ainda que a revisão aduaneira
deve se pautar e fundamentar em hipóteses previstas no art. 149 do CTN. Afirma ainda que o
desembaraço do bem, sem qualquer ressalva, acarretou a homologação expressa do ato pela
administração, incluindo o crédito tributário informado e pago, bem como a classificação fiscal
adotada, nos termos do art. 150 do CTN, o que, no seu entender, acarretou um lançamento por
homologação. Ou seja, alteração posterior ao momento do desembaraço aduaneiro constitui
mudança de critério jurídico, não se enquadrando o caso dos autos na previsão contida no art.
149 do CTN. Reforça que as mercadorias importadas foram perfeitamente descritas e
identificadas na DI e que as mesmas foram objeto de fiscalização antes do desembaraço
aduaneiro (conferência aduaneira), momento a partir do qual foram liberadas para a BUAIZ. Por
ocasião da conferência aduaneira, entende a recorrente que a autoridade fiscal reconheceu
expressamente que as mercadorias foram corretamente classificadas no NCM no 6806.90.90.
Reitera a observância da jurisprudência apresentada tendo em vista que, apesar de não
vinculante, a sua aplicação evitaria ações judiciais com objetos idênticos.
Improcedentes os argumentos da Recorrente. Inicio reproduzindo trechos da
decisão recorrida e adoto-as como fundamentos da minha decisão, por concordar.
Com relação à alegação de mudança de critério jurídico, cabe lembrar que o reexame do
despacho aduaneiro, com a finalidade de verificar a regularidade das importações
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723041/2011-41

quanto aos aspectos fiscais, em face da legislação vigente à época, constitui prerrogativa
legal da Receita Federal do Brasil, através do procedimento de revisão aduaneira. De
fato, este procedimento, previsto no art. 54 do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de
1966, e regulamentado pelo art. 570 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002,
ambos já transcritos no voto, inclui a apreciação da subsunção das mercadorias
importadas aos códigos de NCM declarados pelos importadores.
Assim, sendo incabível determinada classificação fiscal, ainda que aceita por ocasião da
conferência aduaneira, é dever da autoridade fiscal incumbida da revisão do despacho
efetuar o lançamento dos créditos tributários devidos por força do art. 142 do CTN.
Ao contrário do que alega a impugnante, não se trata de revisão do lançamento de
ofício, tampouco pode-se concluir que o desembaraço de mercadoria sem ressalvas
implique a homologação expressa do ato pelo fisco.
Isso porque, tal como definido no art. 511, do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de
2002, o desembaraço não é ato de homologação do lançamento. Em realidade, consiste
em ato administrativo da autoridade fiscal destinado a registrar a conclusão da
conferência aduaneira, permitindo assim a liberação das mercadorias declaradas na DI
para que as mesmas sejam entregues ao importador, conforme art. 515 do Decreto no
4.543, de 26 de dezembro de 2002, sem qualquer alusão à homologação de lançamento,
razão por que representa mero ato de controle, sem qualquer efeito constitutivo.
De fato, da leitura do art. 150 do CTN, depreende-se que só existem dois tipos de
homologação: a expressa, que ocorreria caso a legislação dissesse que o desembaraço
constitui homologação, ou, se expressamente a autoridade administrativa assim tivesse
declarado; e a tácita, que ocorre por decurso de prazo - cinco anos do fato gerador - se
não houver estipulação legal em contrário.
É forçosa a conclusão que o desembaraço aduaneiro, sem uma declaração expressa de
homologação, não constitui adoção de critério jurídico, tampouco ato de homologação
de lançamento. Portanto, não havendo expressa homologação do lançamento no
despacho aduaneiro, a classificação fiscal da mercadoria estará sujeita à apreciação no
momento da revisão aduaneira, nos termos da legislação acima referenciada.
Apesar dos precedentes apresentados pela Recorrente, verifico que há decisões
recentes do STJ em sentido oposto ao apresentado. Os julgados foram no sentido da
possibilidade de alterar a classificação fiscal do produto importado e efetuar o lançamento da
diferença de tributos apurada pela autoridade fiscal em procedimento de revisão aduaneira. O
STJ passou o decidir neste sentido, efetuando uma análise da diferença entre o Lançamento por
Declaração, que vigorava á época do Decreto no 91.030/85 (RA-85), e o Lançamento por
Homologação (“autolançamento”) que passou a vigorar com o advento do Decreto no 4543/02
(RA-02) quando a classificação da mercadoria passou a ser um ato praticado pelo contribuinte
importador na DI. Reproduzo a seguir a ementa do REsp no 1.576.199/SC que trata
especificamente sobre o tema em discussão:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO. TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC/1973. REVISÃO ADUANEIRA
REALIZADA NA VIGÊNCIA DO DECRETO N. 6.759/2009 (RA-2009) DENTRO DA
SISTEMÁTICA DE LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DE
CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
50, 51, 52, 54, DO DECRETO-LEI 37/66, E DOS ARTS. 149, V E 150, §4o DO CTN.
APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 227 DO EXTINTO TFR APENAS PARA AS
DECLARAÇÕES
DE
IMPORTAÇÃO
DENTRO
DA
SISTEMÁTICA
DE
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723041/2011-41

LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO (ART. 147, DO CTN), OU SEJA,
DECLARAÇÕES REGISTRADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO DECRETO N.
91.030/85 (RA-85).
1. Ausente a alegada violação ao art. 535, do CPC/1973, tendo em vista a manifestação
suficiente sobre os artigos de lei e teses invocados pelo recorrente.
2. O "Despacho Aduaneiro" é um procedimento que se inicia com o registro da
"Declaração de Importação" (art. 44, do Decreto-Lei n. 37/66), passa pela "Conferência
Aduaneira" nos chamados canais "Verde", "Amarelo", "Vermelho" e "Cinza" (art. 50, do
Decreto-Lei n. 37/66 e art. 21, da IN/SRF n. 680/2006), depois pelo "Desembaraço
Aduaneiro" onde se libera a mercadoria importada (art. 51, do Decreto-Lei n. 37/66) e
pode ter sua conclusão submetida a condição resolutória por 5 (cinco) anos, em razão da
homologação ("Conclusão do Despacho" via "Revisão Aduaneira") prevista no art. 54,
do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 - RA-2009).
3. Assim, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal e aduaneira no procedimento de
"Revisão Aduaneira" tem por base o art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66, o art. 150, §4o, do
CTN, e o art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que permitem a reclassificação
fiscal da mercadoria na NCM. Sua autorização legal está nos incisos I, IV e V, do art.
149, do CTN.
4. São inconfundíveis a "Conferência Aduaneira" e o "Desembaraço Aduaneiro" e a
"Conclusão do Despacho" ("Revisão Aduaneira") que pode se dar 5 (cinco) anos depois,
tendo em vista a condição resolutória prevista tanto no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66,
quanto no art. 150, §4o, do CTN, e no art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que
adotaram a sistemática do lançamento por homologação.
5. É pacífica a jurisprudência desta Casa no sentido de que a "Conferência Aduaneira" e
o posterior "Desembaraço Aduaneiro" (arts. 564 e 571 do Decreto n. 6.759/2009) não
impedem que o Fisco realize o procedimento de "Revisão Aduaneira", respeitado o prazo
decadencial de cinco anos da sistemática de lançamento por homologação (art. 638, do
Decreto 6.759/2009). Precedentes: REsp. n. 1.201.845/RJ, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18.11.2014; REsp. n. 1.656.572 / RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.04.2017; AgRg no REsp. n.
1.494.115 / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03.03.2015;
REsp. n. 1.452.531 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
12.08.2014; REsp. n. 1.251.664/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 18.08.2011.
6. Indiferente os canais adotados para a "Conferência Aduaneira" ("Verde", "Amarelo",
"Vermelho" ou "Cinza"), somente há que se falar em lançamento efetuado no ato de
"Conferência Aduaneira" se houver a apresentação da Manifestação de Inconformidade
a que se refere o art. 42, §2o, da IN/SRF n. 680/2006. Não ocorrendo esse lançamento, as
retificações de informações constantes da Declaração de Importação - DI são atos
praticados pelo próprio contribuinte na condição de "autolançamento", dentro da
sistemática de lançamento por homologação, apenas se cogitando da incidência do art.
146, do CTN (modificação de "critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa"), se esses atos se deram em razão de orientação expressa dada pelo fisco
no momento de sua feitura que há de ser comprovada nos autos.
7. A partir do advento do Decreto n. 4.543/2002 (RA-2002), a classificação da
mercadoria passou a ser ato praticado pelo CONTRIBUINTE importador na
"Declaração de Importação", o que passou a caracterizar portanto, a figura do
"autolançamento" ou lançamento por homologação e não mais o lançamento por
declaração que vigorava anteriormente na vigência do Decreto n. 91.030/85 (RA-85),
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723041/2011-41

pois o contribuinte passou a apontar todos os elementos constitutivos do fato gerador e a
adiantar o pagamento. Neste mesmo momento, a inserção da "Revisão Aduaneira"
dentro da sistemática do lançamento por homologação se deu também com o advento do
art. 570, §2o, I, do Decreto n. 4.543/2002 (RA-2002), que passou a fazer alusão ao prazo
do art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66 (lançamento por homologação) e não mais ao do art.
149, parágrafo único (revisão de ofício de lançamento), como o fazia o art. 456, do
Decreto n. 91.030/85 (RA-85).
8. O registro é importante porque invariavelmente os contribuintes invocam
jurisprudência deste STJ, respaldada na Súmula n. 227 do extinto TFR ("A mudança de
critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento") construída
para a situação anterior [vigência do Decreto n. 91.030/85 (RA-85)] onde o lançamento
era por declaração para as situações que tais (art. 147, do CTN), o que impossibilitava a
realização de lançamento suplementar pelo fisco para corrigir a classificação fiscal, já
que seria um segundo lançamento efetuado com base no art. 149, parágrafo único, do
CTN, havendo, portanto, o óbice do art. 146, do mesmo CTN. Contudo, em se tratando de
Declaração de Importação registrada após a revogação do Decreto n. 91.030/85 (RA-
85), na "Revisão Aduaneira" o que existe é o lançamento em si efetuado por vez primeira
dentro da sistemática do lançamento por homologação (art. 150, §4o, do CTN) e não uma
revisão de lançamento já efetuado, que seria um segundo lançamento realizado
consoante o art. 149, parágrafo único, do CTN.
9. Assim, para as Declarações de Importação registradas após a revogação do Decreto
n. 91.030/85 (RA-85) é inaplicável a Súmula n. 227 do extinto TFR ("A mudança de
critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento") e, por
conseguinte, são inaplicáveis os precedentes: REsp. n. 1.112.702/SP, Primeira Turma,
Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.10.2009; AgRg no REsp. n. 1.347.324 / RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 06.08.2013; REsp. n. 1.079.383 / SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 18.06.2009; AgRg no REsp
478389 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 25.09.2007;
REsp 654076 / RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 19.04.2005;
REsp 412904 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 07.05.2002; REsp. n.
27.564 / RJ, Segunda Turma, Rel. Ari Pargendler, julgado em 02.05.1996; dentre outros
que se referem à sistemática de lançamento anterior.
10. Recurso especial não provido.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso no sentido da
alteração do critério jurídico derivada da ilegalidade da revisão aduaneira.

2) Inaplicabilidade do laudo técnico das mercadorias da DI 07/0191060-1 às
demais DIs
Alega a Recorrente que os laudos utilizados pela fiscalização para estender o
suposto erro de classificação fiscal à declarações de importação pretéritas são inequívocos, pois a
análise ali formulada se refere somente à amostra recebida pelo laboratório. Neste sentido,
afirma que não procede a conclusão do julgador de primeira instância de que cabe a Recorrente
provar que as outras mercadorias das outras DIs (que não foram objeto de análise pelo
laboratório) são efetivamente diferentes daquela analisada. Ressalta que “quem acusa é que deve
provar que as mercadorias do laudo são idênticas às das demais DIs e não quem é acusado”.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723041/2011-41

Portanto, diante da impossibilidade de tal comprovação, a materialidade da infração deve estar
adstrita à DI no 07/0191060-1.
Outro argumento apresentado concerne a possibilidade de se tomar prova
emprestada. Afirma que o laudo técnico de amostras apresentado se refere a apenas uma DI, ou
seja, esta é a única prova produzida, inclusive para as demais DIs. Portanto, entende ter havido
uma afronta a segurança jurídica. Neste sentido, apresenta o seguinte questionamento:
“Se, no caso dos autos, a prova emprestada é válida porque não é possível produzir
prova em relação às mercadorias das DIs objeto da revisão aduaneira, por qual razão
deve ser da contribuinte o dever de produzir tais provas impossíveis para ser exonerada
da autuação fiscal?”
Conclui afirmando haver uma contradição no acórdão recorrido tendo em vista
que considera a prova emprestada legal, e ao mesmo tempo exigir da Recorrente o dever de
provar que as mercadorias das DIs efetivamente são diferentes, cerceando seu direito de defesa
de forma indireta quando indefere a sua produção de provas, mas determina a produção de uma
prova impossível, cuja produção se torna o fundamento para o julgamento. Pede, por derradeiro,
a exclusão das DIs nos 06/138485-0, 06/143496-5, 07/005927-3, 07/0079139-0 e 07/0371817-1
do presente auto de infração devido a ausência de laudo técnico para estas e, consequentemente,
ausência de prova do ilícito imputado.
Improcedentes os argumentos da Recorrente.
Inicio meu voto reproduzindo trechos do voto da decisão recorrida que entendo
procedentes e pertinentes ao caso em discussão, especialmente no que concerne a fundamentação
para utilização do laudo técnico (Laudo de Análise no 2549/2007-1 emitido pelo Laboratório de
Análises Falcão Bauer) nas DIs objeto do presente julgamento.
Embora a impugnante inicialmente admita ser razoável a "suposição de que a origem,
fabricante e denominações comuns" (fls. 207), em tese, indicassem que os produtos
descritos nas demais DI pudessem ser os mesmos daqueles objeto da perícia, o que se
tem é que o entendimento do fisco se trata de presunção decorrente de previsão
normativa contida na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (grifou-se):
Art. 68. As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declarações
aduaneiras do mesmo contribuinte, salvo prova em contrário, são presumidas
idênticas para fins de determinação do tratamento tributário ou aduaneiro.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, a identificação das mercadorias
poderá ser realizada no curso do despacho aduaneiro ou em outro momento, com base
em informações coligidas em documentos, obtidos inclusive junto a clientes ou a
fornecedores, ou no processo produtivo em que tenham sido ou venham a ser utilizadas.
Veja que a presunção é relativa, pois a própria norma ressalva a prova em contrário. No
entanto, não há como se acolher o argumento da impugnante de que haveria diversidade
de produtos importados que, apesar de semelhantes, teriam composição e denominações
distintas entre si.
Como bem reconhece a impugnante, as mercadorias foram devidamente descritas nas DI,
sendo que consistem em dois tipos: tubos de espuma elastômera para isolamento térmico
(KAIFLEX-EF TUBE) e mantas de espuma elastômera para isolamento térmico
(KAIFLEX-EF SHEETS e KAIFLEX-ST SHEETS), de diversas dimensões, fabricadas e
exportadas por Wilhelm Kaimann GMBH & Co, Kg - Alemanha.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723041/2011-41

Assim, tem-se que todas as mercadorias indicam o mesmo material constitutivo e função,
"espuma elastômera para isolamento térmico", diferindo apenas quanto às dimensões.
Portanto, acertado o procedimento fiscal de estender a revisão aduaneira às DI ora
autuadas. A meu ver, deve ser mantido tal entendimento, visto que a interessada não
trouxe aos autos quaisquer elementos de prova que efetivamente pudessem se contrapor
à identificação das mercadorias e eventual distinção entre estas.
Outrossim, em se tratando de mercadorias sujeitas à perícia técnica, é consagrado o uso
de prova emprestada, estando expressamente previsto no art. 30 do Decreto n° 70.235,
de 6 de março de 1972:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a autoridade
julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste artigo.
§ 3o Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos, exarados em
outros processos administrativos fiscais e transladados mediante certidão de inteiro
teor ou cópia fiel, nos seguintes casos:
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual
denominação, marca e especificação;
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros produtos
complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais especificações,
marca e modelo.
Conforme consta da Descrição dos Fatos do Auto de Infração, a fiscalização
procedeu o desembaraço das mercadorias constantes da DI no 07/0191060-1 em 06/03/2007,
entretanto, por não estar convencida da correta classificação tarifária utilizada pela interessada,
solicitou Laudo de Análise Técnica. Em 29/11/2007, o Laboratório de Análises Falcão Bauer
emitiu o Laudo no 2549/2007-1 (e-fls. 80 a 81) e Laudo no 2549/2007-2 (e-fls. 82 e 83) concluiu
não se tratar de “outras obras de matérias minerais”, mas “chapa alveolar de borracha nitrílica
vulcanizada e não endurecida”, e no caso dos “tubos de espuma elastomera” na verdade se
tratava de “tubos alveolares de borracha nitrílica vulcanizada e não endurecida”.
Diante desta constatação a fiscalização procedeu a reclassificação fiscal das
referidas mercadorias e lavrou o auto de infração com as diferenças de alíquotas não só para a DI
no 07/0191060-1, mas também para as DIs nos 06/138485-0, 06/143496-5, 07/005927-3,
07/0079139-0 e 07/0371817-1.
Conforme já exposto alhures, a Recorrente vindica o cancelamento do auto de
infração referente aos lançamentos das diferenças de tributos concernentes às demais DIs por ter
sido utilizado como prova o laudo que analisou as mercadorias da DI no 07/0191060-1. Contudo,
tal alegação não procede tendo em vista que, apesar de o laudo de fato fazer referência somente a
esta DI, as mercadorias informadas nas demais DIs, guardadas as devidas diferenciações de
tamanho, foram as mesmas, conforme o caso (algumas DIs continham “tubos de espuma
elatomera”, outras continham “mantas de espuma elatosmera”, outra continham as duas). Ou
seja, a descrição das mercadorias apesentada pelo Importador/Adquirente da Mercadoria era a
mesma conforme cada caso. Neste sentido, não restam dúvidas de que o resultado dos Laudos no
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.723041/2011-41

2549/2007-1 e 2549/2007-2 pode ser aproveitados para as demais DIs as quais a fiscalização
procedeu a reclassificação fiscal das mercadorias em análise.
Destaque-se que a Recorrente alega ter havido contradição da decisão recorrida no
que concerne a exigir da Recorrente o dever de provar que as mercadorias das DIs efetivamente
são diferentes, cerceando seu direito de defesa de forma indireta quando indefere a sua produção
de provas. Também discordo neste ponto. Isto porque a decisão recorrida afirma que em “todas
as DIs indicam o mesmo material constitutivo e função, “espuma elastômera para isolamento
térmico””, o que corrobora a informação de que se trata da mesma mercadoria informadas nas
demais DIs tal qual exposto por esse relator no parágrafo precedente. No caso, se houve igual
descrição das mercadorias, cabe de fato à Recorrente demonstrar que elas são diferentes, o que
não ocorreu nem em sede de impugnação nem de recurso voluntário. Portanto, incabível o
argumento de contradição ou cerceamento de defesa.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário do sujeito passivo
autuado BUAIZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO e, no mérito, por negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 320
DF CARF MF
Original